Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. SENSOR DE GLICOSE. APLICADOR DE INSULINA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ART. 10 DA LEI No 9.656/98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.454/22. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO INVERSO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito da natureza do rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”.
2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos, exames, periodicidade e duração necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
3. Conforme disposto no art. 10, § 13, da Lei no 9656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/22, no caso de tratamentos não previstos no rol de procedimentos da ANS, a cobertura será autorizada se existir “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico” ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.
4. No caso, a autora comprovou que é acometida de diabetes mellitus tipo 1 e que, apesar de seguir tratamento rigoroso, ainda padece de episódios graves de hipoglicemia e hiperglicemia, com risco de perda da função dos órgãos, sequelas e óbito e que há urgência em iniciar o tratamento com o sensor de insulina e o aplicador de glicose recomendados pelo médico assistente.
4.1. O tratamento em questão não possui caráter experimental. Logo, o indeferimento da tutela de urgência representaria perigo de dano inverso à autora e, caso ao final da demanda o pedido venha a ser julgado improcedente, a questão pode ser resolvida em perdas e danos, impondo-se o pagamento do tratamento realizado à demandante.
5. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (CPC, art. 536, § 1o).
5.1. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido e a depreciação do quadro de saúde da participante indicado nas solicitações do médico assistente.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.